Tribunal: TJDFT
Processo: 0739397-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E AFERIÇÃO PELO INMETRO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de não ter sido observado outros sinais de embriaguez e em razão de ausência de notificação acerca da infração.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvida em episódio de fiscalização de trânsito que culminou com sua autuação por recusa na realização do teste do bafômetro. Aduziu que suas indagações não foram respondidas pelos policiais, os quais se limitaram a informar que seria autuada pela recusa em submeter-se ao reste do bafômetro. Argumenta que a falta de transparência e a inadequada prestação de informações por parte dos agentes públicos podem comprometer seu direito à ampla defesa e contraditório. Apontou a existência de falha administrativa em razão de não lhe ter sido remetida a notificação de penalidade no prazo legal. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração em razão da ausência da notificação de penalidade.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64709014).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à autora.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que não há nos autos provas que comprovem a notificação por recebimento do AR e nem do conhecimento do Recorrente da notificação através do SNE, não há qualquer elemento probatório que demonstre que a recorrente foi notificada da penalidade a ela imposta em razão da infração de trânsito em questão. Aduziu que não há nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.
6. Por ocasião da inicial, a recorrente/requerente requereu a declaração de nulidade do auto de infração sob o argumento de que não houve expedição da notificação de penalidade.
7. As alegadas ausência de cumprimento de dupla notificação e a ausência de aferição pelo INMETRO do etilômetro usado no momento da autuação só vieram aos autos em réplica e não na inicial, abrangidas pela preclusão. Não conhecido o recurso no que tange às teses apontadas.
8. No caso concreto, a autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03794335 (ID 64707949). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
9. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
10. Consta dos autos tanto a expedição de notificação tanto de autuação quanto de penalidade (ID 64707952, p. 12), regularmente enviada para a proprietária do veículo (ID 64707943). Ressalte-se inexistir impugnação ao documento juntado aos autos. Portanto, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.